Tribunal: STF
Processo: RE 1375068
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:



     



     “Servidor público estadual inativo – Agente de segurança penitenciário – Consideração dos vencimentos da classe ocupada quando da passagem para inatividade – Reconhecimento – Previsão constitucional de exigência de cinco anos no cargo e não na classe em que se deu a aposentadoria voluntária – Manutenção da sentença de procedência pelos próprios fundamentos – Recurso tempestivo da SPPrev não provido - Parte recorrente vencida que deverá responder por honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00, considerando-se a reduzida complexidade da discussão e o reduzido valor atribuído à causa (R$ 335,21).” (pág. 2 do doc. eletrônico 7).



     



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 40, § 1º, § 3º, § 4º, § 8º e § 17, da mesma Carta.



     



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para analisar os argumentos apresentados no apelo extremo e divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, de modo que se houvesse ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Demissão. Legalidade do processo administrativo disciplinar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.148.248 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELA AGÊNCIA REGULADORA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 636 DO STF. INCIDÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA Nº 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 891.570 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.5.2013. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à regularidade do processo administrativo que concluiu pela aplicação de multa à ora agravante demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 805.034-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Policial militar. Estágio probatório. Exoneração. Processo administrativo. Alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo que culminou na exoneração do ora agravante amparadas na legislação local pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. Incidem, destarte, os óbices das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.130.266 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator